Tribunal: TJMT
Processo: 1002174-75.2022.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002174-75.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 066.338.889-96 (APELANTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - PROPRIEDADE COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA - BEM QUE AINDA INTERESSA PARA O PROCESSO - AÇÃO PENAL NÃO INICIADA - APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP - POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO ARTEFATO NOS TERMOS DO ART. ART. 91, II, DO CP E ART. 25, DA LEI N. 10.823/06 - RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

O registro do artefato autoriza o proprietário a “manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho” (artigo 4º, § 5º, da Lei 10.826/03), não sendo autorizado seu porte. E
ainda que o apelante tenha comprovado a propriedade da arma de fogo apreendida consigo em via pública, está impedida a respectiva restituição prematura, enquanto o processo estiver em trâmite e sem decisão definitiva de mérito, haja vista que é o objeto do crime e interessa ao deslinde processual, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal. Ademais, é de se considerar que ao final do processo poderá ser decretado o perdimento do bem em favor da União, consoante disposição do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25, da Lei n. 10.823/06, ou devolvida ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
DIEGO DOS SANTOS SOUZA
, contra sentença anexada sob o ID. 133009370 em que se
indeferiu a restituição
da
pistola Taurus, calibre 9mm
, número de série ACE942622, registrada sob o n. 904354696, e das
59 munições
apreendidas nos autos do IP n. 1001530-35.2022.

Em suas razões recursais (ID 133009374), a Defesa alega que o apelante foi encontrado portando a arma descrita bem como as munições, sem a devida autorização e sem a guia de trânsito dos itens respectivos.

Argumenta, em suma, que a arma de fogo e as munições apreendidas devem ser restituídas porque o apelante é o legítimo proprietário e os bens não são objeto de crime.

Diz que a apreensão dos itens não é interessante para o processo e que sob a custódia policial corre grave risco de perecimento.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 133009377);
igualmente
, em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, (ID. 137447161), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE QUE É O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, POSSUI CERTIFICADO E REGISTRO VÁLIDO - INDEFERIMENTO. AS COISAS APREENDIDAS NÃO PODEM SER RESTITUÍDAS ENQUANTO INTERESSAREM AO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 118 DO CPP. ALÉM DISSO, A EXISTÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE RECAIR SOBRE O BEM MENCIONADO O EFEITO GENÉRICO PENAL E AUTOMÁTICO DE CONFISCO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO ARTIGO 91, II, DO CP TAMBÉM IMPEDE O ATENDIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - O FATO DE O REQUERENTE POSSUIR O REGISTRO DA ARMA DE FOGO NÃO O HABILITA A PORTÁ-LA CONSIGO, MAS TÃO SOMENTE A POSSUÍ-LA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA OU LOCAL DE TRABALHO (DESDE QUE SEJA O RESPONSÁVEL LEGAL PELO ESTABELECIMENTO). CASO QUEIRA PORTÁ-LA, DEVE SE SUBMETER AOS DITAMES LEGAIS JUNTO À POLÍCIA FEDERAL PARA A SOLICITAÇÃO DO RESPECTIVO PORTE. HAVENDO POSSÍVEL VINCULAÇÃO COM O CRIME, INCABÍVEL A SUA RESTITUIÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO AO APELO”.

É o relatóri
o.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DIEGO DOS SANTOS SOUZA
se insurge contra a sentença em que se indeferiu o pleito de restituição da pistola Taurus, calibre 9mm, número de série ACE942622, registrada sob o n. 904354696, e das munições apreendidas nos autos do IP n. 1001530-35.2022.

Em suma, requer a devolução dos bens (mediante a restituição como fiel depositário) sustentando ser o legítimo proprietário da arma e das munições e dizendo que além de os itens não serem objeto de crime, e a apreensão não é interessante ao processo.

Sem razão, no entanto.

Embora o apelante tenha comprovado ser o proprietário da arma de fogo objeto deste apelo, as circunstâncias nas quais os objetos foram apreendidos evidenciam, em tese, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido (art. 14, da Lei n. 10.826/03), e a esse respeito, apesar da autorização para possuir o artefato,
Diego Souza
não tinha autorização para o porte em via pública.

É o que se infere do disposto no artigo 4º, § 5º, do Estatuto do Desarmamento:

“O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa”.

No
mesmo sentido prevê o artigo 4º do Decreto 9.845/19, cujo § 5º dispõe que
“O proprietário de arma de fogo de que trata este artigo, na hipótese de mudança de domicílio ou outra situação que implique o transporte da arma de fogo, deverá solicitar guia de trânsito à Polícia Federal para as armas de fogo cadastradas no Sinarm, na forma estabelecida em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal”
.

E essa Guia de Trânsito, nos termos do § 6º do artigo 4º do Decreto 9.845/19,
“
autoriza tão somente o transporte da arma de fogo, devidamente
desmuniciada
e acondicionada, para o percurso nela autorizado”.

Sobre os fatos, apenas para que se registre, em consulta aos autos de IP n. 1001530-35.2022, verifiquei que o flagrante ocorreu em um posto de gasolina, na cidade de Lucas do Rio Verde, e o apelante, de acordo com o Boletim de Ocorrência, além apresentar sinais de embriaguez, teria ostentado a pistola municiada (com um carregador e câmara alimentada) para algumas pessoas que estavam presentes no local; depois, em buscas no carro de
Diego
, a polícia localizou mais munições e um outro carregador.

Realmente, tal como argumenta a Defesa, a restituição antecipada será possível quando o objeto apreendido não mais interessar ao processo (CPP, art. 118) e não houver dúvida sobre o direito do reclamante (CPP, art. 120).

No entanto, embora não exista dúvidas a respeito da propriedade da arma, vejo que ade núncia ainda não foi oferecida e, portanto, a apreensão dos bens ainda é de interesse ao processo pois os fatos ainda serão apurados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma que sua restituição (ainda que na condição de fiel depositário), ao menos neste momento, seria impertinente.

No mais, é efeito extrapenal genérico da condenação o perdimento em favor da União dos instrumentos ou produtos de crime, nos moldes do artigo 91, II, do CP e, em relação às armas de fogo e munições apreendidas,
o art. 25
, da
Lei n. 10.826/2003
, estabelece a possibilidade seu perdimento como efeito da condenação pelo delito descrito no artigo 14, do mesmo diploma legal, não havendo, sobre isso, distinção das armas registradas, das não registradas, das permitidas ou de uso restrito.

Destaco, a respeito da Lei n. 10.826/03:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.”

Nes
se contexto, verifica-se a relevância dos fundamentos da decisão aqui guerreada, não havendo razões legais para a devolução antecipada da arma apreendida.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos dos tribunais pátrios:

A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença. (TJMT. 0007089-96.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).

De ma
is a mais, considerando que o artefato estará em depósito na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde/MT, não se evidencia o risco de perecimento, acaso concedida sua restituição ao final do processo.

Por conseguinte, certo como é a natureza provisória da decisão, a solução acerca do eventual perdimento do bem, haverá de ser reapreciada por ocasião de sentença, frente ao quadro probatório.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
desprovejo
o recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO DOS SANTOS SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022